Tribunal: STF
Processo: Rcl 46408
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiza de Lemos em que aponta como autoridade reclamada a 15º Câmara da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14.
    Afirma que “Agentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram investigados e autuados em flagrante pelo crime de associação ao tráfico de drogas, corrupção passiva, concussão, entre outros, nos autos do Inquérito Policial Militar n. 0004174-50.2020.9.26.0040, instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar após denúncia anônima (Correg. PM-078/319/2020 e n. de Controle 93.787/2020 junto ao TJM). Iniciada a investigação, restou demonstrado que agentes policiais não promoviam a prisão de traficantes, em troca da inexecução do dever legal, os milicianos exigiam pagamento de valores em espécie ou entrega de armas de fogo.”
    Acrescenta que foram realizadas interceptações telefônicas, nas quais se demonstraram que agentes policiais marcavam encontros com vendedores da droga e, em uma das conversas indicaram, de forma incerta, que a reclamante seria a responsável pelo local de venda das drogas.
    Alega que a defesa requereu acesso irrestrito aos andamentos processuais para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi negado em razão do sigilo dos autos. 
    Requer, portanto, o imediato acesso aos autos do processo de n. 0039214-47.2020.8.26.0050. (eDOC 1).
    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 12), as quais foram prestadas (eDOC 14).
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 
    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).
    No caso destes autos, ainda existem diligências em andamento. Em 25.3.2021, o Ministério Público pugnou pela manutenção do sigilo externo dos autos, tendo em vista ser imprescindível à continuidade e à efetividade das investigações. Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
    “(...) Outrossim, o órgão acusatório pugnou pela manutenção do sigilo externo dos autos, diante da existência de diligências em andamento (fls. 574/575). Em 19 de março de 2021, este Juízo deferiu os pedidos ministeriais, determinando o sobrestamento do feito por 15 (quinze) dias, e manteve o sigilo externo dos autos.(fls. 576).
    Entretanto, d. Defensores constituídos pela reclamante Luiza propuseram reclamação constitucional, perante o E. Superior Tribunal Federal, por suposta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 do STF, em cujo contexto foram solicitadas as presentes informações. 
    Em 25 de março de 2021, foi determinada abertura de nova vista ao Ministério Público para que se manifestasse novamente sobre o pedido de habilitação da reclamante, ocasião em que pugnou pela manutenção do sigilo externo dos autos, alegando a imprescindibilidade à continuidade e à efetividade das investigações, tendo em vista que há diligências em andamento. 
    Por fim, em 26 de março de 2021, este Juízo especializado, verificando que ainda há diligências em curso que, em caso de publicidade neste momento da persecução penal, gerariam graves prejuízos à eficácia das investigações, acolheu a manifestação ministerial e indeferiu, por ora, o acesso da reclamante aos autos.” (eDOC 14).
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação. 
     Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente